Tribunal: TJMT
Processo: 1049499-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049499-13.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: HELIO RODRIGUES DA SILVA e ALBENICIO DE SOUZA
RECORRIDA: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. POLICIAIS MILITARES. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE À DATA DO PAGAMENTO. TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Helio Rodrigues da Silva e Albenício de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por férias não usufruídas durante o exercício da função pública como Policiais Militares do Estado de Mato Grosso. Os recorrentes pleiteiam a adoção do último subsídio como base de cálculo e o reconhecimento do direito ao terço constitucional de férias, não gozadas nem indenizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da indenização por férias não gozadas deve observar o último subsídio vigente à época do pagamento; e (ii) verificar se é devida a inclusão do terço constitucional sobre as férias não usufruídas, diante da ausência de comprovação do pagamento pela Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual aplicável (LC/MT no 555/2014, art. 89, §6o) estabelece que a indenização por férias não gozadas deve ser calculada com base no subsídio vigente na data do pagamento, e não no valor percebido à época do período aquisitivo.
4. A sentença incorreu em erro ao adotar como parâmetro o subsídio correspondente ao período aquisitivo, contrariando expressamente o critério legal fixado.
5. O terço constitucional de férias configura verba de natureza obrigatória e autônoma. A ausência de comprovação individualizada e inequívoca do pagamento do adicional enseja a obrigação da Administração em indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. É devido o pagamento do terço constitucional sobre os períodos de férias não usufruídos nem indenizados, respeitada a prescrição quinquenal e descontadas eventuais parcelas já pagas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A indenização por férias não gozadas por militares estaduais deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do pagamento, conforme art. 89, §6o, da LC/MT no 555/2014. 2. É devido o pagamento do terço constitucional sobre férias não usufruídas e não indenizadas, na ausência de comprovação de quitação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. ”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 555/2014, art. 89, §6o; CC, art. 884; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049499-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALBENICIO DE SOUZA - CPF: 429.232.121-34 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), HELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.598.349-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), GEORGE LACERDA MESQUITA BRITO - CPF: 473.725.628-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025